Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718027-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CIRLENE ALMEIDA SOUZA REU: CICERO LONDERRY BATISTA, MARIA BRASILINA RIBEIRO Despacho 1. O réu informa que impetrou Mandado de Segurança (proc. no 0708312-97.2020.8.07.0018) e obteve liminar que suspendeu a decisão administrativa da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, a qual reconheceu a fraude praticada e declarou a nulidade da doação em seu favor. Por essa razão, pede que o efeito suspensivo deferido nesta Ação Rescisória seja suspenso (ID no 22682444). 2. Indefiro o pedido, pois a decisão que concedeu o efeito suspensivo é soberana, uma vez que proferida por Relator que compõe órgão colegiado da Segunda Instância. Ademais, o objeto do Mandado de Segurança não prejudica a Ação Rescisória, considerando a amplitude cognitiva desta demanda. 3. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se as partes quanto à documentação apresentada pela CODHAB (ID no 22302314 e seguintes), no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Sem prejuízo e no mesmo prazo, as partes deverão especificar as provas que porventura ainda pretendem produzir, indicando a finalidade, o objeto e a forma de dilação probatória. 5. Ressalte-se, contudo, que somente será permita a juntada de novos documentos nos termos do art. 435 do CPC. 6. Encaminhe-se cópia da decisão de ID no 17111445, págs. 1-4 à 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal de modo a instruir o Mandado de Segurança de no 0708312-97.2020.8.07.0018. 7. Oportunamente, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO